Tribunal: TJMT
Processo: 1043893-15.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043893-15.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO ROCHA SILVA - CPF: 027.906.371-72 (EMBARGANTE), MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), ARNOLDINA POMPEU DE CAMPOS ROCHA E SILVA - CPF: 065.362.121-34 (EMBARGANTE), GEORGIA ROBERTA COSTA MARQUES SALDANHA - CPF: 531.198.271-34 (EMBARGADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENHORA SOBRE IMÓVEL ADQUIRIDO SEM REGISTRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 E TEMA 872/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por João Rocha Silva e Arnoldina Pompeu de Campos Rocha e Silva contra acórdão que, ao negar provimento à apelação, manteve a condenação dos embargantes ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade, apesar da desconstituição da penhora sobre imóvel de sua propriedade. Alegam omissões e contradição no julgado quanto (i) à suposta resistência da embargada em levantar a penhora, (ii) à ausência de registro da transferência do imóvel e (iii) à aplicação do princípio da causalidade em detrimento do art. 90 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao deixar de analisar a alegada resistência da embargada em levantar a penhora; (ii) verificar se houve omissão quanto à justificativa apresentada pelos embargantes para a ausência de registro do imóvel; e (iii) apurar se há contradição entre a aplicação do princípio da causalidade e a regra geral do art. 90 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão não é omisso quanto à alegada resistência da embargada, pois expressamente reconhece que não houve oposição injustificada ao levantamento da penhora, destacando que a credora anuiu ao pedido na contestação e que sua postura foi compatível com a diligência processual esperada, em conformidade com o Tema 872 do STJ.

Inexiste omissão quanto à justificativa para a ausência de registro, visto que o acórdão assentou a negligência dos embargantes em regularizar a propriedade por mais de uma década, identificando sua inércia como a causa determinante da penhora, conforme a regra do art. 1.245 do Código Civil. As averbações de indisponibilidade posteriores não afastam a falta de diligência pretérita.

Não há contradição entre a aplicação do princípio da causalidade e o art. 90 do CPC, pois prevalece a norma especial consolidada na Súmula 303 e no Tema 872/STJ, que impõe a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais ao terceiro adquirente que não registrou o imóvel. A especialidade do precedente justifica a não incidência da regra geral, afastando qualquer conflito normativo.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão, destinando-se apenas à correção de vícios formais, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a conduta processual das partes e fundamenta a ausência de resistência injustificada conforme o Tema 872/STJ.

A inércia prolongada do adquirente em registrar o imóvel constitui causa determinante para a penhora e para a imposição dos ônus sucumbenciais.

O princípio da causalidade, consagrado na Súmula 303 e no Tema 872/STJ, prevalece sobre a regra geral do art. 90 do CPC por especialidade e adequação ao caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOÃO ROCHA SILVA e ARNOLDINA POMPEU DE CAMPOS ROCHA E SILVA em face do v. Acórdão (ID 320992865), proferido por esta colenda Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por eles interposto, mantendo a sentença de primeiro grau que, embora tenha desconstituído a penhora sobre o imóvel de sua propriedade, condenou-os ao pagamento dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

Em suas razões (ID 323339858), os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissões e contradição no julgado.

Alegam, primeiramente, que o acórdão foi omisso ao não analisar o argumento de que a embargada teria oferecido resistência à sua pretensão, pois, mesmo após ser cientificada por Oficial de Justiça sobre a posse do imóvel por terceiros, não requereu de imediato o levantamento da constrição, o que afastaria a aplicação da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo 872/STJ.

Apontam uma segunda omissão, aduzindo que o aresto não enfrentou a justificativa para a ausência de registro da transferência do imóvel, qual seja, a existência de sucessivas ordens de indisponibilidade averbadas na matrícula do bem, o que, segundo defendem, configuraria um impedimento legal à regularização da propriedade e, por conseguinte, afastaria a sua culpa pela ocorrência da penhora.

Por fim, arguem a existência de contradição, ao defenderem que o acórdão, ao aplicar o princípio da causalidade, teria desconsiderado a regra geral disposta no artigo 90 do Código de Processo Civil, segundo a qual a parte que reconhece a procedência do pedido deve arcar com as despesas e os honorários advocatícios.

Devidamente intimada, a embargada apresentou contrarrazões (ID 327010367), pugnando pela rejeição dos embargos, por entender que não há vícios a serem sanados e que o recurso revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, por via transversa, o reexame do mérito.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os Embargos de Declaração, conforme taxativamente previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinada a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, a funcionar como uma instância revisora, permitindo à parte rediscutir o mérito da causa ou a justiça da decisão, simplesmente por discordar da tese jurídica adotada pelo órgão julgador.

A análise que se segue, portanto, ater-se-á estritamente a verificar se o acórdão embargado padece dos vícios apontados, e não a reavaliar o acerto ou desacerto da conclusão a que chegou este Colegiado.

Da Inexistência de Omissão Quanto à Suposta Resistência da Embargada

Os embargantes afirmam que o acórdão foi omisso por não ter se debruçado sobre a alegada resistência da embargada em levantar a penhora. A alegação, contudo, não prospera.

O Acórdão foi explícito ao fundamentar sua decisão na ausência de resistência injustificada por parte da credora, ora embargada. Ao consignar que "No se verifica resistência injustificada da embargada pois esta reconheceu o pedido em contestação afastando a aplicação da exceção prevista no Tema 872/STJ", o julgado analisou, sim, a conduta processual da parte e concluiu pela sua conformidade com o que se espera do credor diligente.

A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 872 estabelece uma distinção crucial: a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais somente se transfere ao embargado se este, após tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação para manter a penhora.

A "resistência" que atrai a sucumbência não é a mera cautela, mas a oposição ativa, contenciosa e injustificada ao direito do terceiro.

Conforme se extrai dos autos, a conduta da embargada, ao ser informada pela certidão do Oficial de Justiça, não configurou resistência, mas sim prudência.

Diante de um documento particular de quitação, cuja autenticidade e eficácia não poderiam ser imediatamente aferidas, a credora solicitou prazo para diligenciar, o que se insere no exercício regular de seu direito de defesa e na busca pela satisfação de seu crédito.

O marco processual definidor de sua postura foi a contestação, momento em que, de forma inequívoca e inaugural nos autos dos embargos, anuiu com o levantamento da constrição.

Portanto, o acórdão não foi omisso.

A questão foi devidamente enfrentada, e a conclusão do Colegiado foi a de que a conduta da embargada não se amoldou à hipótese de resistência prevista no precedente vinculante.

O que existe, em verdade, é uma divergência de interpretação por parte dos embargantes quanto à valoração jurídica dos fatos, o que não constitui omissão sanável por esta via.

Da Ausência de Omissão Sobre a Justificativa para a Falta de Registro

De igual modo, não há que se falar em omissão quanto à justificativa apresentada para a não efetivação do registro imobiliário.

O acórdão fundamentou a aplicação do princípio da causalidade na "negligência dos embargantes em regularizar a propriedade", que "por um período superior a uma década quedaram-se inertes".

Essa conclusão, por si só, já repele a justificativa agora pormenorizada pelos embargantes.

A análise da causalidade, neste contexto, repousa sobre um silogismo simples e robusto: a premissa maior é que a propriedade de bem imóvel se transfere com o registro (art. 1.245, CC); a premissa menor é que os embargantes não registraram o imóvel por mais de dez anos; a conclusão lógica é que a sua inércia deu causa à constrição, pois, para o mundo jurídico e para o credor de boa-fé, o proprietário era o executado.

A alegação de que havia indisponibilidades na matrícula que impediam o registro não tem o condão de afastar a negligência.

Conforme bem apontado nas contrarrazões e verificado nos autos, a quitação integral do imóvel ocorreu em fevereiro de 2012, ao passo que a primeira averbação de indisponibilidade data de 2018.

Houve, portanto, um hiato temporal de, no mínimo, seis anos, durante o qual os embargantes poderiam e deveriam ter providenciado a lavratura da escritura pública e o seu respectivo registro, ato que teria tornado seu direito oponível a terceiros e evitado por completo a penhora e, consequentemente, o ajuizamento da presente demanda.

A inércia injustificada durante este longo período é o fato gerador da responsabilidade processual.

A existência de óbices posteriores não apaga a omissão pretérita, que foi a causa primária e determinante do litígio. Assim, o acórdão, ao assentar a negligência como fundamento, implicitamente considerou irrelevante qualquer justificativa posterior, não havendo omissão a ser sanada.

Da Inexistência de Contradição na Aplicação do Princípio da Causalidade

Por fim, a suposta contradição entre a aplicação do princípio da causalidade (Súmula 303 e Tema 872 do STJ) e a regra geral do artigo 90 do CPC é inexistente.

O que se observa no acórdão não é uma contradição, mas a correta aplicação do princípio da especialidade, um dos pilares da hermenêutica jurídica.

O artigo 90 do Código de Processo Civil estabelece a regra geral para a distribuição da sucumbência nos casos de reconhecimento da procedência do pedido.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ciente das particularidades que envolvem os embargos de terceiro fundados em ausência de registro imobiliário, construiu uma solução específica e mais justa para essa hipótese fática, consolidada na Súmula 303 e detalhada na tese vinculante do Tema Repetitivo 872.

Essa tese funciona como uma lei especial para a matéria, afastando a incidência da regra geral. A razão teleológica é clara: não seria justo onerar o credor que agiu com base em informações de um registro público, cuja fé pública não foi ilidida pelo adquirente desidioso.

A causa do processo não foi o reconhecimento tardio do direito pela embargada, mas a omissão originária dos embargantes.

Dessa forma, o acórdão, ao aplicar o precedente vinculante específico em detrimento da norma geral, não incorreu em contradição. Pelo contrário, demonstrou rigor técnico e alinhamento à jurisprudência qualificada dos Tribunais Superiores, garantindo a aplicação do direito de forma sistemática e coerente.

Conclusão

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e,
REJEITO-OS
, por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, mantendo-o integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Fica o Embargante advertido de que a reiteração de recursos com idêntica fundamentação e com manifesto propósito de rediscussão do mérito poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025